Tribunal: TJDFT
Processo: 0721729-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0721729-40.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUIS RICARDO NUNES DE FARIA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLANDIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de LUIS RICARDO NUNES DE FARIA SANTOS, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de ato do d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. A impetrante indica como número de origem a ação penal no 0703033-81.2020.8.07.0002 e noticia que o paciente foi denunciado, em 07.10.2020, como incurso nas penas do art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV (furto praticado durante o repouso noturno e qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante o concurso de duas ou mais pessoas) e do art. 288, caput, todos do Código Penal (associação criminosa), e se encontra preso desde o dia 04.09.2020 (autos no 0702371-20.2020.8.07.0002). Diz que requereu, perante o d. Juízo a quo, em 14.05.2021, a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento do excesso de prazo para a formação da culpa, o que restou indeferido, nada obstante a prisão cautelar já perdurar por quase 10 (dez) meses. Defende a inexistência de periculum libertatis, pois a soltura do paciente não implicará em risco à ordem pública e não oferecerá risco à instrução processual diante da ausência de elementos que indiquem que ele possa embaraçar a produção de provas. Argumenta que embora o paciente não seja primário, os fatos a ele imputados não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, ele possui residência fixa em Brazlândia/DF e, ainda que responda a outros processos, ainda não foi condenado na presente ação penal, motivo pelo qual, em homenagem ao princípio da não culpabilidade, não é possível aferir a sua periculosidade. Sustenta, por fim, o cabimento da aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento, em homenagem ao princípio da proporcionalidade. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente diante da falta de razoabilidade da medida constritiva e em razão do excesso de prazo na formação da culpa. Caso assim não se entenda, pede a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. No mérito, pugna pela concessão da ordem. O feito foi instruído com cópia do pedido de prisão preventiva de no 0702371-20.2020.8.07.0002 (ID 27083090). O despacho de ID 27132921 oportunizou a necessária instrução do feito. Consoante ID 27202637 a impetrante promoveu a juntada de documentos. É o breve relatório. DECIDO. Conforme se pode depreender da documentação colacionada, em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 14.05.2021, a defesa técnica do paciente formulou pedido para revogação de sua prisão preventiva (ID 27202653, pág. 27), o que foi indeferido, conforme decisão proferida em 21.05.2021 (ID 27202654, págs. 12/13) e contra a qual se volta a presente impetração. Confira-se: Em audiência, a Defesa do acusado GLEISON PEREIRA SILVA alegou excesso de prazo na prisão e sustentou que a situação atual do processo não mais justifica a manutenção da custódia. Além disso, ponderou sobre as condições pessoais do réu, registrando que possui filhos. Dessa forma, requereu a revogação da prisão com a aplicação de medidas cautelares diversas (mídia ID 91730163). No patrocínio da causa em favor do corréu LUIS RICARDO NUNES DE FARIA SANTOS, a Defensoria Pública asseverou haver excesso de prazo na formação da culpa e aduziu que os elementos colhidos são frágeis em relação à autoria. Ao final, pleiteou a revogação da custódia e pediu vista do processo no qual a prisão preventiva foi decretada, pois se encontra sob sigilo (mídia ID 91730163). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento dos pedidos de revogação da custódia (ID 92189916). É o breve relatório. DECIDO. Não obstante as ponderações das Defesas, a fase instrutória não foi concluída, não se podendo, por ora, afastar a acusação conforme constante da denúncia, nem a necessidade da medida extrema para salvaguardar a ordem pública. A menção ao tempo de segregação não enseja o deferimento dos pedidos já que o prazo para o término da instrução não pode se respaldar na singela aplicação de um critério cronológico, devendo-se sempre atentar para o princípio da razoabilidade, só se autorizando o relaxamento da custódia em casos de inescusável mora estatal que caracterize, efetivamente, constrangimento ilegal à liberdade do indivíduo, não sendo a hipótese deste feito, que se mostra mais complexo, com três denunciados. Consigne-se ainda que a existência de condições pessoais favoráveis, a exemplo de residência fixa, não é suficiente para o deferimento da revogação da custódia preventiva, quando há perigo concreto à incolumidade da ordem pública e à segurança social, sendo este também o remansoso entendimento do e. TJDFT, a exemplo do precedente colacionado, in verbis (negritei): (...) Registro que a Lei Processual Penal concede ao homem o benefício da prisão domiciliar, caso seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (art. 318, inciso VI, CPP). A despeito de ter argumentado ser pai, o acusado GLEISON PEREIRA SILVA não comprovou preencher os requisitos da prisão humanitária. Portanto, não se verifica alteração dos fundamentos que ensejaram a segregação cautelar dos acusados, não sendo possível a incidência do art. 316 do Código de Processo Penal Nesse diapasão, tem-se que nenhuma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP seria suficiente para garantir a ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva. Intimem-se. Defiro o pleito do Ministério Público (ID 91286495). Expeça-se carta precatória. Designe-se data para prosseguimento da instrução. Defiro o requerimento da Defensoria Pública quanto ao acesso ao feito que determinou a custódia preventiva dos acusados. Dê-se vista. Encaminhe-se este processo ao Ministério Público para se manifestar sobre a petição ID 91622822. (Grifou-se). Verifica-se ainda, da documentação colacionada, que foi designada audiência de instrução para o prosseguimento da colheita da prova oral para o dia 19.07.2021, às 8h. (ID 27202656, pág. 1). Em que pesem as alegações da impetrante, não se constata qualquer ilegalidade aferível de plano, notadamente porque não se juntou a cópia da decisão que decretou a constrição da liberdade do paciente. Noutro giro, é pacífico na jurisprudência pátria que o excesso de prazo não se avalia pela simplória soma dos prazos processualmente previstos na legislação. Com efeito, sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com efeito, somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica nesse juízo de sumária cognição. Prudente, portanto, a colheita das informações perante o d. juízo apontado como coator para que o colegiado possa examinar o mérito do writ, especialmente porque há audiência de instrução e julgamento designada para data próxima. Por esses motivos, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, requisitando as informações pormenorizadas acerca do andamento da referida ação penal, remetendo-se cópia da decisão constritiva e demais peças que reputar relevantes. À Secretaria da eg. Turma Criminal para a juntada da folha de antecedentes penais do paciente, atualizada e esclarecida. Encaminhem-se os autos, ao Ministério Público. Na sequência, tornem conclusos para exame do mérito. Brasília-DF, 12 de julho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR